Tribunal: TJDFT
Processo: 0750119-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. OITIVA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. MERA DISCORDÂNCIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Além da inexistência de determinação legal para que a análise do pedido de tutela provisória de urgência seja precedida do exercício do contraditório, a parte agravante não figurava em qualquer dos polos da reintegração de posse. Dessa forma, eventual intimação da parte contrária para manifestação não representaria qualquer alteração na sua esfera de interesse, enquanto hipotético terceiro prejudicado, tampouco era possível no momento processual em que proferida a decisão.
2. Sobre a alegação de parcialidade do juízo prolator da decisão, o CPC regula o procedimento de arguição da suspeição do juiz, cabendo à parte observar a sistemática da matéria. Ressalte-se, desde logo, que não é idônea a mera conjectura sobre eventual parcialidade, baseada exclusivamente em sua discordância do teor da decisão agravada, de modo que a alegação de parcialidade deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, o que não ocorre na hipótese.
3. Em cognição prefacial, típica deste momento processual, verifica-se que a área objeto da reintegração de posse foi sucessivamente negociada com terceiros, em detrimento do regular procedimento de aquisição de bem imóvel, de modo que a discussão sobre a anterioridade do exercício dos direitos inerentes à posse do imóvel pressupõe a adequada instrução probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.